Tribunal: TCU
Processo: 029.293/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12022, modalidade Concorrência e Uasg 495110 (Objeto: PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMUNS no 001/2022 - SERAFI-BR. Processo no 48083.000100/2021-22Contratação de empresa para a prestação de serviços de comunicação, tais como, Design, Diagnósticos e Planejamentos, Gestão e Produção de Conteúdo, Canais Digitais e Audiovisual e Fotografia, para o Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), conforme as especificações constantes do Projeto Básico - Anexo I, deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 2328/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, quanto a possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 01/2022, modalidade concorrência, instaurada pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) visando à contratação de empresa para a prestação de serviços de comunicação (Design, Diagnósticos e Planejamentos, Gestão e Produção de Conteúdo, Canais Digitais e Audiovisual e Geografia, para o Serviço Geológico do Brasil). Considerando que o Representante (licitante classificado em segundo lugar no certame) se insurge principalmente contra a ausência de justificativa/motivação da nota que lhe foi atribuída quanto às propostas técnicas, tendo em vista que foi feita a divulgação do resultado da licitação, do tipo técnica e preço, apenas mediante planilha onde restou consignada, entre outras informações, a pontuação das propostas técnicas dos licitantes em cada quesito (peça 5), sem justificativas que permitissem correlacionar os pontos atribuídos com os requisitos que foram considerados na avaliação, o que restou confirmado após o exame instrutório; Considerando, também, a evidenciada dificuldade de serem encontradas informações sobre o certame no site da Companhia (peça 10) e a ausência, no edital, de critérios específicos e objetivos para atribuição de notas a todos os quesitos e subquesitos de avaliação; Considerando que, em relação à adequação da pontuação técnica recebida pelas licitantes, a unidade técnica, após o cotejo das propostas frente aos critérios estabelecidos pelo edital, concluiu que a apuração não obteve êxito em identificar "possíveis e patentes inconformidades" no julgamento das propostas técnicas pela comissão especial de licitação, a ponto de evidenciar favorecimento de determinada licitante em detrimento das demais; Considerando que, após a conclusão dos exames realizados no bojo dos presentes autos, inclusive mediante a realização de oitiva da CPRM e da empresa contratada, restou assente a inviabilidade de caracterização de eventual prejuízo aos cofres da CPRM e que eventual encerramento antecipado do Contrato 160/2022 poderia resultar em ônus superior ao que teria sido propiciado por nova contratação; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 59-60, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente representação procedente; c) expedir as ciências constantes do item 1.7 desta deliberação; d) informar à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), ao representante e à sociedade empresária FSB Estratégia em Comunicação Ltda. (CNPJ 10.770.313/0001-82) deste Acórdão e da instrução de peça 59; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 029.293/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fsb Estrategia Em Comunicacao Ltda (10.770.313/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (OAB-DF 43665), representando In Press Oficina Assessoria de Comunicacao Ltda.; Bibiana Terra Ianni (OAB-DF 21729), Renato Cirne Oliveira Nascimento (OAB-RJ 128573) e outros, representando Fsb Estrategia Em Comunicacao Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PASNC 1/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 ausência de publicidade efetiva da licitação, em razão da dificuldade de serem encontradas informações no site da Companhia, contrariando assim o princípio da publicidade, insculpido no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 e o disposto no inciso VI do art. 6o da Lei 12.527/2011; 1.7.1.2 ausência, no edital, de critérios específicos e objetivos para atribuição de notas a todos os quesitos e subquesitos de avaliação, posto que critérios sob tais condições foram previstos apenas em relação aos subquesitos do quesito "Capacidade de Atendimento", no item 7.2.1, V, do edital, contrariando o § 2o do art. 54 da Lei 13.303/2016, que exige a definição de parâmetros específicos para avaliação das propostas técnicas, a fim de limitar a subjetividade do julgamento; e 1.7.1.3 ausência de divulgação das justificativas ou motivações para atribuição da pontuação técnica dos licitantes, consignada na planilha da Comissão Especial de Licitação (CEL), em afronta ao art. 2o (princípio da motivação) e ao inciso I do art. 50, ambos da Lei 9.784/1999, ao caput do art. 31 da Lei 13.303/2016 (seleção da proposta mais vantajosa, economicidade, impessoalidade, igualdade, publicidade e do julgamento objetivo) e à jurisprudência do TCU, consubstanciada nos Acórdãos 1.542/2012 e 3.139/2013, ambos do Plenário.